Tribunal: STF
Processo: ARE 1144024
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor público. Reajuste salarial. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame do acervo probatório. 3. Servidores distritais celetistas. IPC de março de 1990. Recebimento por força de sentença transitada em julgado. Via processual inadequada para sua alteração. 4. Discussão sobre limites da coisa julgada. Ausência de repercussão geral. Tema 660. ARE-RG 748.371. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.